Tribunal: TJSP
Processo: 1001158-21.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – meio ambiente – Ação originária versando sobre existência de área de proteção ambiental em imóvel desapropriado pela SABESP para construção de estação de tratamento de esgoto – Exegese do artigo 1o, caput e parágrafo único, da Resolução no 512/2010 deste Tribunal de Justiça de São Paulo – Determinada a remessa dos autos a uma das Egs. Câmaras Reservadas ao Meio

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – meio ambiente – Ação originária versando sobre existência de área de proteção ambiental em imóvel desapropriado pela SABESP para construção de estação de tratamento de esgoto – Exegese do artigo 1o, caput e parágrafo único, da Resolução no 512/2010 deste Tribunal de Justiça de São Paulo – Determinada a remessa dos autos a uma das Egs. Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.